Tribunal: TCU
Processo: 006.429/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos captados, sob a forma de doação e/ou patrocínio, com amparo na Lei 8.313/1991 (Lei de Incentivo à Cultura), por força do projeto cultural Pronac 06-11508, o qual objetivava Realizar a décima primeira edição do Festival de Monólogos de Camaçari, para dar notoriedade aos intérpretes Brasil afora, e organizar uma exposição de fotografias, com as fotos das edições passadas e da programação atual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 06-11508, o qual tinha por objeto "Realizar a décima primeira edição do Festival de Monólogos de Camaçari, para dar notoriedade aos intérpretes Brasil afora, e organizar uma exposição de fotografias, com as fotos das edições passadas e da programação atual", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. excluir da presente relação processual a Sra. Janete de Jesus Bezerra de Araújo; 9.2. nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis, para todos os efeitos, a Fundação Cultura / Ecológica CA & BA e o Sr. Wilson Oliveira Bizerra, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as presentes contas e condenar a Fundação Cultura / Ecológica CA & BA e o Sr. Wilson Oliveira Bizerra, solidariamente, em débito, pelo valor original abaixo discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora a partir da data indicada, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; Data Valor (R$) 19/6/2008 100.000,00 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão à Secretaria Especial de Cultura e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.